Tribunal: TJSP
Processo: 2216811-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de contribuição sindical, com pedidos de cancelamento de negativação e danos morais. Insurgência contra a decisão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de contribuição sindical, com pedidos de cancelamento de negativação e danos morais. Insurgência contra a decisão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Não há como decidir acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes sem discutir se há o dever de contribuição para só então tornar inexigível a obrigação e indevida a inscrição da autora no rol de inadimplentes. Como é a causa de pedir que delimita a competência, mantém-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000598017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216811-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MPF
ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, é agravado SINDICOMIS SINDICATO DOS
COMISSARIOS DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGISTICA DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 29 de julho de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216811-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20172 - R
VOTO No: 20172
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
22216811-56.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: MPF ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.
AGRAVADO: SINDICOMIS SINDICATO DOS COMISSÁRIOS
DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGÍSTICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: DRA. LAURA DE MATTOS ALMEIDA
R.G.
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito oriundo de contribuição sindical, com pedidos de
cancelamento de negativação e danos morais. Insurgência contra a
decisão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do
juízo e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre
representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Não há como
decidir acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes
sem discutir se há o dever de contribuição para só então tornar
inexigível a obrigação e indevida a inscrição da autora no rol de
inadimplentes. Como é a causa de pedir que delimita a
competência, mantém-se a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho. Agravo desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito oriundo de contribuição sindical, com pedidos de cancelamento
de negativação e danos morais.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216811-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20172 - R
determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.
O agravante alega que o cerne da questão é apenas
e tão somente o apontamento negativo efetuado contra a autora no
valor de R$ 3.000,00, que sequer tem conhecimento da natureza, nos
órgãos restritivos de crédito. Assim, competente o foro do lugar onde a
obrigação deve ser satisfeita.
Efeito suspensivo deferido.
Contrarrazões apresentadas às págs. 79/87.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com a vigência da EC no 45/2004, conferindo nova
redação ao artigo 114, III, da Constituição Federal, e na esteira do
Superior Tribunal de Justiça, passou a ser reconhecida a competência
da Justiça do Trabalho, em razão da matéria, para processar e julgar
ações relativas a cobranças de verbas sindicais, inclusive, em face das
empresas empregadoras, valendo citar:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA TRABALHISTA. AÇÃO
ORDINÁRIA BUSCANDO O PAGAMENTO DE VALORES
REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E A
MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO COM
MATÉRIAS DE NATUREZAS DISTINTAS. 1. Trata-se
de conflito em que se discute a competência para
julgamento de ação ordinária cujo objeto é o
pagamento de quantias relativas a contribuição
sindical e a mensalidades de plano de saúde. 2. A
Emenda
Constitucional
45/2004,
ao
dar
nova
redação ao art. 114 da Carta Magna, aumentou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216811-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20172 - R
maneira
estabelecer,
no
inciso
III
do
citado
dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar "as ações sobre representação
sindical,
entre
sindicatos,
entre
sindicatos
e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores".
Assim,
depreende-se
que
a
competência
para
processar e julgar as ações de cobrança de
contribuições
sindicais
passou
para
a
Justiça
Trabalhista. 3. Por outro lado, compete à justiça
comum apreciar a questão relativa à cobrança das
mensalidades de plano de saúde, haja vista que o
contrato firmado entre o sindicato autor e a Unimed -
Federação Estadual das Cooperativas Médicas - tem
natureza civil, e não trabalhista, não se enquadrando
em nenhuma das hipóteses previstas no art. 114 da
Constituição Federal, com as alterações realizadas
pela EC 45/2004 (CC 55.803/SP, 2a Seção, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 30.10.2006;
CC 61.524/SP, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
de 8.6.2006). 4. Destarte, como bem asseverou o
douto representante do Ministério Público Federal,
"havendo cumulação de pedidos envolvendo matérias
de diferentes competências, deve a ação prosseguir
perante o Juízo onde primeiro foi intentada a ação
nos limites de sua competência, no presente caso, na
Justiça Estadual Comum, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa com o pedido
remanescente, no juízo próprio" (fls. 107/108). 5.
Conflito conhecido para declarar a competência do
Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216811-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20172 - R
Monte Alto/SP, o suscitado. (Conflito de Competência
no 64.607/SP, julgado pela Primeira Seção do STJ
em 27/06/2007, Relatora Ministra Denise Arruda;
destacamos).
Como bem ressaltado no voto proferido pelo Des.
José Carlos Costa Netto, na apelação cível n.
2046267-35.2019.8.26.0000, também assente na jurisprudência que a
competência em razão da matéria define-se. pela relação jurídica
controvertida, conforme causa de pedir e pedido:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS
JUÍZOS
FEDERAL
E
ESTADUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
AGRAVO
INTERNO
DO
ESTADO
DO
PARANÁ DESPROVIDO. 1. Em regra, o deslinde dos
conflitos de competência entre Juízos em razão da
matéria deve ser dirimido com a observância da
relação jurídica controvertida, em especial no que se
refere à causa de pedir e ao pedido indicados pelo
autor da demanda. Precedentes: CC 117.722/BA,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.12.2011; CC
108.138/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
6.9.2010; e AgRg no CC 104.283/RJ, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe 24.2.2012. 2. Nos casos que
envolvam instituição de ensino superior particular,
este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia
(REsp. 1.344.771/PR), pacificou o entendimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216811-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20172 - R
que a União possui interesse, competindo, portanto,
à Justiça Federal o julgamento .quando a lide versar
sobre registro de diploma perante o órgão público
competente (inclusive credenciamento junto ao MEC)
ou quando se tratar de Mandado de Segurança. Por
outro
lado,
tratando-se
de
questões
privadas
concernentes ao contrato de prestação de serviços,
salvo Mandado de Segurança, compete à Justiça
Estadual processar e julgar a pretensão. Sendo esta
última a hipótese dos autos, fixa-se a competência
da Justiça Comum. 3. Agravo Interno do ESTADO DO
PARANÁ desprovido. (Conflito de Competência no
146.855/PR, julgado pela Primeira Seção do STJ em
28/11/2018,
Relator
Desembargador
Napoleão
Nunes Naia Filho; destacamos).
No caso dos autos, a agravante narra na inicial da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e obrigação de
fazer com pedido de tutela provisória de urgência e indenização o
apontamento supostamente indevido por cobrança da ré decorrente de
contribuição assistencial e tem como causa de pedir remota o fato de a
empresa não ser filiada a esta entidade sindical e não estar obrigada a
se vincular. Toda a narrativa é sobre o princípio da liberdade de
associação que tem como consequência um boleto bancária
supostamente indevido e não passível de negativação.
Não há como decidir acerca da inexistência de
relação jurídica entre as partes sem discutir se há o dever de
contribuição para só então tornar inexigível a obrigação e indevida a
inscrição da autora no rol de inadimplentes.
Como é a causa de pedir que delimita a competência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216811-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20172 - R
mantém-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator